Tribunal: TJES
Processo: 5012808-17.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012808-17.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIS VIEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da “Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais”, que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 772930656, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O Apelante alega vício de consentimento decorrente de suposta falha no dever de informação, sustentando que buscava contratar empréstimo consignado, mas foi induzida a firmar contrato diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado quando presentes informações claras e inequívocas ao consumidor; (ii) estabelecer se há direito à restituição do indébito e à indenização por danos morais quando inexistente vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência judiciária gratuita deve ser mantida, pois a simples atuação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física, conforme § 4º do art. 99 do CPC, sendo ônus da parte contrária comprovar a suficiência econômica da parte beneficiária.

4. A contratação de cartão de crédito consignado encontra-se documentalmente comprovada por meio de Termo de Consentimento Esclarecido, relatório da contratação com geolocalização, “selfie” e aceite do Apelante, o que afasta qualquer alegação de ausência de informação ou vício de vontade.

5. A jurisprudência deste Tribunal (TJES) reconhece a validade da contratação do cartão de crédito consignado em casos análogos, desde que demonstrado o consentimento válido e informado do consumidor.

6. Não se configurando vício de consentimento, tampouco conduta ilícita da instituição financeira, é indevida a restituição dos valores descontados e inexiste dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovado o consentimento informado do consumidor, mediante documentos claros e inequívocos.

2. A assistência judiciária gratuita pode ser mantida mesmo com atuação de advogado particular, salvo prova robusta da suficiência financeira da parte.

3. Não se configura dano moral nem se impõe restituição do indébito quando não demonstrado vício de consentimento no contrato firmado com a instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 04.04.2023; TJES, Apelação Cível n.º 5000910-30.2022.8.08.0047, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 12.08.2024; TJES, Apelação Cível n.º 55000344-83.2022.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012808-17.2023.8.08.0011

APELANTE: ELIS VIEIRA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Elis Vieira em razão da sentença de Id 13482965, na qual a MM Juíza da 1ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais
” ajuizada em face de Banco Pan S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de nulidade do Termo de Adesão de Cartão ao Crédito Consignado de n. 772930656 e de condenação da instituição financeira à restituição do indébito e à indenização por danos morais.

Em Contrarrazões de Id 13482968, a parte Apelada alega,
preliminarmente,
a necessidade de revogação da justiça gratuita concedida à parte adversa, uma vez que o Apelante estaria assistido por advogado particular.

A simples alegação de que a parte Apelante está assistida por advogado particular, desacompanhada de qualquer elemento de prova, não é suficiente para justificar a revogação da assistência judiciária, a teor do disposto no § 4º do art. 99 do Código de Processo Civil:

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

O fato de o Apelante estar assistido por advogado particular não conduz necessariamente à conclusão de que aufere renda suficiente para arcar com os custos do processo.

Acerca do tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

Com efeito, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim como deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), é no sentido de que há presunção de veracidade na alegação hipossuficiência de pessoa física que almeja obter o benefício de gratuidade da justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM RELATIVA – COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. os termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/4/2023)
. 2. Depreende-se da documentação carreada que a Agravante logrou comprovar que é hipossuficiente à luz da legislação vigente, razão pela qual deve a mesma litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita. (TJES, Classe: AI 5005317-89.2023.8.08.0000, Relator: desembargador Annibal de Rezende Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 30/06/2023, Data de Publicação: 03/07/2023).
Sem grifo no original

Ademais, não se trata de ônus da parte requerente comprovar a situação de miserabilidade, mas sim da parte adversa produzir prova robusta em sentido contrário, sendo, com isso, suficiente a mera afirmação da parte.

Assim, constatada a hipossuficiência financeira do Apelante,
rejeito a preliminar
, mantendo a concessão da assistência judiciária gratuita.

No recurso de Id 13482966, a parte Apelante pugna pela reforma da sentença ao argumento de que o consumidor é parte vulnerável, sobretudo por se tratar de pessoa idosa, tendo a instituição bancária falhado em seu dever de informação, de modo que o negócio jurídico firmado entre as partes é nulo.

Para tanto, afirma ter buscado o banco réu com a finalidade de obter empréstimo consignado, sendo, contudo, ludibriado a firmar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
entendeu que, “
pelos documentos juntados aos autos, não se vislumbra vício na manifestação de vontade do autor e/ou irregularidade no que diz respeito à informação adequada no contrato firmado pelas partes, diante da capacidade civil da autora e da existência de disposições contratuais claras e inequívocas, que especificam detalhadamente as condições da avença e que se estava contratando cartão de crédito consignado
”.

De fato, da análise dos autos não se observa falha no dever de informação, tampouco vício de consentimento, haja vista que o contrato firmado acompanha Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado (Id 13482580), em que fica explícito, em linguagem simples e clara, não se tratar de adesão a empréstimo consignado.

Ademais, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação (Id

13482580) com a descrição de eventos, de onde se extrai a geolocalização, fotografia “
selfie”
do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já decidiu, em casos semelhantes, ser válida a contratação de cartão de crédito consignado quando ausente o vício de consentimento. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Alega a autora que foi vítima de fraude, uma vez que celebrou negócio jurídico referente a um empréstimo consignado sem o seu consentimento, entretanto, não há provas suficientes nos autos de que o ato jurídico contenha qualquer tipo de vício. 2.
Por sua vez, o banco apelado, na tentativa de se desincumbir da responsabilidade, demonstrou por meio de fotos e documentos que a apelante realizou todos os atos necessários para a celebração do contrato conforme o procedimento padrão da instituição bancária, o que evidencia o seu aceite para tal. 3. Uma vez configurada a inexistência de vícios, não há que se falar em dano moral
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000910-30.2022.8.08.0047, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello, julgado pela Segunda Câmara Cível em 12.08.2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CLAREZA QUANTO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO CONFIGURADO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Na petição inicial, a apelante afirmou que, ao retirar o extrato detalhado do seu benefício previdenciário, constatou um desconto mensal averbado pelo Banco requerido, assinalando que não houve contratação e nem autorização, e que o envio de cartão de crédito sem seu consentimento expresso constitui prática abusiva. 2. Contudo, após resposta,
o Banco juntou documentação que demonstra que a consumidora apelante subscreveu a proposta de cartão de crédito consignado, assim como o contrato de cartão de crédito consignado, além de também ter assinado o termo de confirmação de saque inicial do cartão de crédito consignado contratado, com expressa informação sobre as características do crédito concedido, margem consignável e encargos incidentes. 3. A documentação apresentada pelo banco deixa clara a natureza da contratação, com expressa autorização dos descontos dos valores mínimos da fatura do cartão de crédito no benefício previdenciário, sem nenhum indício de vício de consentimento da aposentada, que contratou o cartão de crédito consignado e realizou o saque do valor, dentro da sua margem consignável, procedendo apenas ao pagamento mínimo da fatura.
4. O cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, sendo que, em momento algum, a parte requerente questiona a veracidade das assinaturas apostas na documentação juntada pela instituição financeira ou aduz que não recebeu o saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado.
5. Não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante e descabida a restituição em dobro dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda.
6. Recurso conhecido e desprovido. (...)
(Apelação Cível n.º 5000344-83.2022.8.08.0014, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Segunda Câmara Cível em 12.06.2024)
Sem grifos no original

Assim, restando demonstrado que a instituição financeira cumpriu com seu dever de informação e, portanto, ausente a existência de vícios na contratação, imperiosa a manutenção da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, e
suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5012808-17.2023.8.08.0011

APTE:
ELIS VIEIRA

APDO
:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

VISTA

T
écnica de Julgamento

Cuidam-se os autos de
Apelação Cível
interposta por Elis Vieira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais, formulados em desfavor do Banco Pan S.A., em razão da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

O eminente relator,
Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida,
concluiu pelo
desprovimento do recurso,
entendendo que a contratação ocorreu de forma válida, sem vício de consentimento ou falha no dever de informação, com base na documentação apresentada pelo banco.

O que foi acompanhado pelo Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

A divergência foi inaugurada pela
Des
embargadora
Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
que
propôs a reforma integral da sentença para declarar a nulidade do contrato celebrado
, reconhecer a abusividade da conduta bancária e acolher parcialmente os pedidos autorais, com restituição em dobro dos valores descontados, compensação pelo montante efetivamente sacado e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão disso,
os autos vieram
com pedido de vista

para julgamento ampliado
, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações introdutórias, e após detida análise do conjunto fático-probatório,
rogo vênias
à ilustre
divergência para acompanhar o voto de relatoria.

É certo que a parte autora, à época dos fatos, contava com 75 anos de idade, sendo aposentada pelo regime geral da previdência social e com histórico de contratação de empréstimos com parcelas fixas e prazo determinado, conforme comprova o documento de ID 13482566.

E, de fato, em outras hipóteses análogas, manifestei-me pelo reconhecimento do vício de consentimento e consequente nulidade da contratação.

Contudo, no presente caso,
verifico que a contratação encontra-se formalmente instruída
, tendo a parte autora firmado o
termo de adesão com expressa menção à modalidade de cartão de crédito consignado
, além de constarem nos autos documentos que evidenciam a manifestação de vontade de forma inequívoca, como o
Termo de Consentimento Esclarecido (ID 13482580)
e o relatório detalhado da contratação, que contempla
geolocalização, imagem fotográfica da contratante (“selfie”), data e horário da manifestação do aceite, além do conteúdo da adesão ao produto ofertado
.

Nesse contexto, conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a assinatura digital aposta em contratos eletrônicos supre a exigência de forma escrita e possui aptidão jurídica para demonstrar a manifestação válida de vontade, desde que vinculada a mecanismos de autenticação reconhecidos e auditáveis.
1

A instituição financeira, no caso, cuidou de instruir os autos com trilha digital que registra, com precisão, as etapas da contratação, desde o acesso ao link eletrônico, validação de token, ativação da geolocalização, captura da imagem facial da autora e envio dos documentos pessoais, até o aceite final dos termos contratuais.

A
cadeia probatória apresentada demonstra de maneira suficientemente segura que a parte autora anuiu aos termos do contrato, com ciência quanto à natureza da operação contratada.

Ressalte-se, ainda, que o extrato de consignações do INSS, constante do ID 13482566, indica que o autor já havia atingido o limite de margem consignável, situação que frequentemente conduz os consumidores à contratação da modalidade de cartão consignado, por ser a única alternativa disponível, o que, por si só, não configura vício de vontade.

Cumpre registrar que a contratação de cartão de crédito consignado é
modalidade prevista na legislação em vigor
, dotada de
validade jurídica
, e tem sido
amplamente aceita pela jurisprudência deste Tribunal
, desde que ausente demonstração cabal de irregularidade ou abusividade, o que, como exposto,
não se verifica nos presentes autos.

D
iante de todo o exposto,
com a devida vênia à divergência,
acompanho o voto do eminente Relator
Desembargador Arthur José Neiva de Alemida,
para conhecer e negar ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

1

STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012808-17.2023.8.08.0011

APELANTE:
ELIS VIEIRA

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIS VIEIRA
em face da r. sentença (ID 13482965) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
Banco Pan S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A demanda originária versa sobre a legalidade de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Contrato nº 772930656-8 – celebrado em 02 de maio de 2023. O autor, ora Apelante, alega que sua intenção era a contratação de um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a erro pela instituição financeira, resultando na celebração de um pacto substancialmente mais oneroso, com descontos perpétuos em seu benefício de aposentadoria por idade, sem a devida amortização do saldo devedor principal.

O Juízo
a quo
, na sentença vergastada, afastou a tese de vício de consentimento, entendendo pela regularidade formal do contrato, o qual continha a expressa denominação da modalidade "Cartão de Crédito Consignado". Considerou, ademais, que o Apelante se beneficiou do valor sacado e que sua experiência prévia com outros empréstimos consignados elidiria a alegação de desconhecimento, julgando, por conseguinte, improcedentes as pretensões de anulação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Na sessão inaugural o Relator, eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida entendeu por negar provimento ao recurso da parte autora. Após rejeitar a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça , adentrou ao mérito e fundamentou sua decisão na ausência de falha no dever de informação ou de vício de consentimento na contratação; voto que foi acompanhado pelo insigne Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Mas, após detida análise dos autos, peço vênia ao nobre Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida e Vogal, para divergir de seus votos e
inaugurar divergência
, por compreender que a pretensão recursal do Apelante merece acolhimento.

A controvérsia central reside em aferir a validade de um "Termo de Adesão de Cartão ao Crédito Consignado" (ID 13482580), diante da alegação autoral de vício de consentimento e falha no dever de informação. O voto condutor propõe a manutenção da sentença de improcedência, por entender pela regularidade da contratação, ao passo que proponho a nulidade do pacto.

Isso porque, o instrumento contratual em análise, embora formalmente intitulado como "Cartão de Crédito Consignado", não detém a transparência e a clareza exigidas pela legislação consumerista, notadamente quando se considera o perfil do consumidor: pessoa idosa, com 75 anos de idade à época do ajuizamento da ação, e beneficiário de aposentadoria de valor modesto.

Além disso, já afirmo que a análise do conjunto fático-probatório revela elementos robustos que militam em favor da tese autoral, como o
histórico de empréstimos do Apelante
(ID 13482566), o qual demonstra sua familiaridade exclusiva com a modalidade de empréstimo consignado tradicional, de parcelas fixas e prazo determinado, não se afigurando crível que, ciente das condições desvantajosas do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – juros rotativos, ausência de prazo para quitação, amortização irrisória do principal –, o consumidor optasse deliberadamente por tal produto.

A sistemática da RMC, na qual o desconto mensal no benefício previdenciário serve, na prática, apenas para quitar encargos e juros, sem abater substancialmente a dívida principal, cria um cenário de endividamento perpétuo. Tal mecanismo submete o consumidor a uma desvantagem exagerada, prática vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

A falha no dever de informação, direito básico do consumidor insculpido no art. 6º, III, do CDC, é patente. A instituição financeira, ao ofertar crédito a um consumidor vulnerável, tem o dever agravado de prestar informações de forma absolutamente clara, precisa e ostensiva, distinguindo inequivocamente os produtos e explicitando todas as consequências econômicas de cada um.

A mera existência de um "Termo de Consentimento Esclarecido" (ID 13482580), documento padronizado e de adesão, não é suficiente para suprir a deficiência informacional, mormente quando todo o contexto da contratação – o perfil do consumidor, sua intenção manifesta de obter um empréstimo, a liberação do valor por meio de saque único e a ausência de utilização do cartão para compras – aponta para a ocorrência de erro substancial.

Ademais,
não
há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a efetiva entrega do cartão de crédito (plástico) ao consumidor,
e a
parte autora, em sua petição inicial, nega veementemente o recebimento
, sendo que a instituição financeira, em sua defesa, não colacionou aviso de recebimento, comprovante de rastreamento postal ou qualquer outro documento que atestasse a entrega.

Não bastasse todo o exposto, a análise das
faturas
juntadas aos autos pela própria instituição financeira (ID 13482582) não revela a realização de qualquer compra em estabelecimentos comerciais. Os lançamentos a débito são exclusivamente referentes ao denominado “
saque a vista"
, no valor de R$ 1.145,94, que corresponde à transferência do crédito para a conta do consumidor, e que prescinde do efetivo recebimento do cartão (podendo ser feito mediante ligação telefônica); encargos, impostos e tarifas decorrentes da operação de saque e da contratação, como "tarifa de emissão", "seguro prestamista", "imposto Op Fin" e "Encargos de Saque"; "Encargos Financiamento", que são os juros rotativos aplicados sobre o saldo devedor remanescente.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou reiteradamente sobre a matéria, reconhecendo a abusividade de tal prática, e para meros fins ilustrativos, cito:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.

AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.
A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.

2.
Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada.

3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado.

4.
Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.

5
.
Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão.

6
.
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7.
Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (TJES. Apelação nº 5004931-26.2023.8.08.0011. Órgão julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana J. Munhós Ferreira. Data:30/04/2024).

Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
. Contudo, para evitar o enriquecimento ilícito do Apelante, que efetivamente recebeu o valor do saque, acolho o pedido de compensação formulado pelo Apelado em sua contestação (ID 13482578) e contrarrazões (ID 13482969).

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, acompanho a modulação proposta na divergência, em alinhamento ao decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/RS. A Corte Especial firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo, mas modulou seus efeitos. Assim, os descontos ocorridos após 30 de março de 2021 (todos, porquanto o contrato foi celebrado em 2023) devem ser restituídos em dobro.

Por fim, o dano moral, na espécie, está configurado, haja vista a conduta do banco, ao impor um contrato oneroso e de difícil compreensão a um consumidor idoso, comprometendo sua verba alimentar com descontos sem perspectiva de fim, extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade da pessoa humana. Proponho o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, em consonância com os parâmetros desta Corte
1
.

Pelo exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator,
inauguro
diverg
ência
para
dar provimento
ao recurso de apelação interposto por Elis Vieira, a fim de reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

DECLARAR A NULIDADE
do Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável nº 772930656-8;

CONDENAR
o Apelado a restituir os valores descontados do benefício previdenciário do Apelante, devendo a devolução ocorrer em dobro para os descontos efetivados a partir de 30 de março de 2021, aplicando-se correção monetária desde cada desembolso pelo IPCA até a data da citação, quando passará a incidir a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais. montante a ser apurado em liquidação de sentença;

AUTORIZAR
a compensação do valor do saque recebido pelo Apelante (R$ 1.145,94) com o montante a ser restituído pelo Apelado, devidamente corrigido;

CONDENAR
o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros de mora a partir da citação pela Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406, CC. A partir da data do arbitramento judicial da indenização, continuará incidindo a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o Apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

1
Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 5003654-09.2022.8.08.0011, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/Mar/2024); (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001109-23.2020.8.08.0047, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível 5001941-82.2022.8.08.0048 , Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ , Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 12/04/2024).

Apelação cível nº 5012808-17.2023.8.08.0011

Apelante: Elis Vieira

Apelado: Banco Pan S/A

Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência, para
dar provimento
ao apelo interposto por Elis Vieira, a fim de reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos exatos termos do voto externado pela
eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira
.

É como voto.